Tribunal: CARF
Processo: 17460.000574/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000574/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.042 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
LUIS AUGUSTO FERRARI MAZZON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/10/2005
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DE EMISSÃO DO
AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
DEFICIENTE.
Em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as contribuições
indiretamente aferidas e exigidas na competência de emissão do Aviso de
Regularização de Obra - ARO, não tendo o contribuinte, nos termos da
legislação correlata, comprovado a data de término em período decadente
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou, em face ao contribuinte epigrafado, notificação
fiscal de lançamento de débito no valor principal de R$ 20.176,89, acrescido de juros e moras,
referente ao Aviso de Regularização de Obra (ARO), fls. 16/18, emitido em 10/10/2005, nos
termos do relatório de fls. 12/13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000574/2007-48
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000574/2007-48

Ciência postal em 23/5/2006, fls. 20.
Impugnação (fls. 21 a 27)
Impugnação formalizada em 2/6/2006.
Em apertada síntese, o impugnante defendeu que a obra teve término há mais de 5
anos a contar da data de lavratura da notificação fiscal. Portanto, o lançamento estaria fulminado
pela decadência.
Apresentou: Certificado de Matrícula e Alteração – CMA, fls. 44/47.
Despacho da autoridade julgadora de primeira instância de 17/11/2008, fls. 73/74,
devolveu os autos à unidade preparadora para decotar do débito as contribuições previdenciárias
apuradas em período decadente (exercícios 1995 a 2000) e elaborar ARO com indicação da área
decadente.
A unidade lançadora recalculou as contribuições previdenciárias devidas em honra
ao despacho mencionado e reduziu o crédito exigido para R$ 8.916,16, conforme Informação
Fiscal de fls. 78/80.
Acórdão de Impugnação (fls. 94/104)
A autoridade julgadora de primeira instância explicou que, regularmente intimado
a regularizar a obra perante o INSS, o contribuinte não se manifestou, motivo por que houve a
aferição indireta, com autorização do art. 33, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91.
Ratificou a aplicação da regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional para
contagem do prazo decadencial, pois inexistente recolhimento antecipado, e declarou a
decadência do período de 1/1/1995 a 31/12/2000.
Rejeitou o pedido de juntada posterior de provas e de realização de diligência,
além de denegar a nulidade do lançamento por não ter identificado quaisquer vícios.
Ciência postal em 11/3/2010, fls. 109.
Recurso Voluntário (fls. 111/119)
Recurso voluntário formalizado em 12/4/2010.
O recorrente defendeu que, no caso de tributos sujeitos por homologação, o prazo
decadencial é exclusivamente o do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, de forma que
os fatos geradores da obrigação tributária teriam ocorrido há mais de 5 anos da ciência da
notificação fiscal de lançamento de débito.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000574/2007-48

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente menciona que o término da obra ocorreu há mais de 5 (cinco) anos
da lavratura da notificação fiscal de lançamento de débito.
A autoridade lançadora efetuou a apuração das contribuições previdenciárias em
obra de construção civil, tendo por competência a data de emissão do Aviso de Regularização da
Obra (ARO), em respeito ao § 3o do art. 435 da Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005.
Como a intenção do recorrente era a comprovação do término da obra em período
decaído, deveria ter apresentado a documentação do art. 482, §§ 3o ao 5o da citada IN:
Art. 482. O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
...
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000574/2007-48

III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período decadencial,
na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
A DISO, fls. 16/17, delimita a obra com data de início em 1/1/1995 e término em
1/9/2005, tendo o recorrente apresentado apenas Certificado de Matrícula e Alteração (CMA), de
fls. 43/47.
Ainda que discutível o conhecimento da documentação recepcionada na Agência
de Botucatu em 19/7/2006, após o término do prazo de impugnação, a bem do exame exauriente
e busca da verdade material, conheço os CMAs, mas entendo serem declarações produzidas pelo
recorrente perante o INSS e inaptas a demonstrar a conclusão da obra em prazo decadencial.
Ainda mais porque o CMA, fls. 44/45, alusivo à matrícula CEI 21.502.05937/69,
em que consta área do imóvel de 405,99 m2, não apresenta data de preenchimento, ao passo que
o CMA, fls. 46/47, não é correspondente ao mesmo imóvel objeto da autuação.
Em face à falta de documentação probatória apta a demonstrar que o término da
obra ocorreu em prazo decaído, deve ser acatada a data informada no ARO, de 10/10/2005, não
havendo a decadência integral do lançamento levado ao conhecimento do contribuinte em
23/5/2006.
Relevante enfatizar que a unidade preparadora solicitou o comparecimento do
contribuinte para comprovar o término da obra em referência e apresentar as guias de pagamento
que comprovassem a quitação dos valores devidos relativos às contribuições previdenciárias e o
IPTU e a escritura de área existente, caso a construção fosse de ampliação.
Contudo, cientificado em 30/11/2004, fls. 57, o sujeito passivo permaneceu inerte.
Além do mais, a regra do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional é aplicável
ao lançamento por homologação tão somente quando houver antecipação do pagamento sem o
exame prévio da autoridade fiscal, nos termos do REsp 973.733/SC que deve ser adotado e
reproduzido neste voto em obediência ao art. 62 , § 2o do Regimento Interno do CARF.
Como não houve recolhimento antecipado, a contagem do prazo decadencial tem
fundamento no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, como realizado pela autoridade
julgadora de primeira instância.
Destarte, em face à carência probatória que comprovasse a conclusão da obra em
período decaído, deve ser mantido o crédito tributário retificado na decisão de primeira instância.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.042 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000574/2007-48

CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital